Tribunal: TJSP
Processo: 2168589-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA UNESP-Universidade Estadual Paulista JÚlio de Mesquita Filho - Confecção e expedição de ofício requisitório contra a UNESP - Decisão do juízo de 1o grau (fls. 11): "Vistos. A insuficiência de recursos destinados ao pagamento das requisições de pequeno valor, alegada pela entidade devedora não deve ser acolhida como justificativa para a ausência de pagamento do ofício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA UNESP-Universidade Estadual Paulista JÚlio de Mesquita Filho - Confecção e expedição de ofício requisitório contra a UNESP - Decisão do juízo de 1o grau (fls. 11): "Vistos. A insuficiência de recursos destinados ao pagamento das requisições de pequeno valor, alegada pela entidade devedora não deve ser acolhida como justificativa para a ausência de pagamento do ofício requisitório dentro do prazo legal. Assim, com fundamento no art. 17, § 2o da Lei Federal no 10.259/2001, determino o sequestro do montante devido, através do sistema Bacenjud. Intimem-se. Botucatu, 02 de junho de 2020." - Inconformismo da UNESP.

Requisição de pequeno valor – Ausência de pagamento do ofício requisitório dentro do prazo legal – Decisão agravada que determinou o sequestro de ativos financeiros da devedora, autarquia estadual (UNESP), pelo BacenJud – Possibilidade – Exegese do art. 17, § 2o, da Lei no 10.259/01.

Não há nenhuma irregularidade na r. decisão agravada do juízo "a quo", somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso sub judice - Ressalta-se, que no caso em tela o valor principal é de R$ 16.564,99 e que o processo tramita desde o ano de 2013 (fls. 17/19).

Oposição ao julgamento virtual (fls. 80).

Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo envolvendo a UNESP e do E. STJ.

Decisão de 1o grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento da UNESP, improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2168589-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
UNESP UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO, é
agravado NEUSA MARIA ROSA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168589-23.2020.8.26.0000 BOTUCATU VOTO No 18103 - ARG
2/6
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2168589-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNESP UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE
MESQUITA FILHO
AGRAVADO: NEUSA MARIA ROSA
INTERESSADOS: APARECIDA LUCIA CORREIA DIAS, MARIA CONCEIÇAO
RAMOS MOLINA, ISABEL DE MORAES, NOEMIA ROSA DE LIMA, MARIA JOSE
DA SILVA, LOURDES APARECIDA SOUZA DE BIASI, THEREZINHA MARIA DE
ALMEIDA ROSSITTO, MARIA DE LOURDES VIEIRA GONÇALVES E DIRCE LEA
RODRIGUES
COMARCA: BOTUCATU
VOTO No 18103
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DA
UNESP-
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA FILHO - Confecção e expedição de ofício
requisitório contra a UNESP - Decisão do juízo de 1o
grau (fls. 11): "Vistos. A insuficiência de recursos
destinados ao pagamento das requisições de pequeno
valor, alegada pela entidade devedora não deve ser
acolhida como justificativa para a ausência de pagamento
do ofício requisitório dentro do prazo legal. Assim, com
fundamento no art. 17, § 2o da Lei Federal no 10.259/2001,
determino o sequestro do montante devido, através do
sistema Bacenjud. Intimem-se. Botucatu, 02 de junho de
2020." - Inconformismo da UNESP.
Requisição de pequeno valor Ausência de pagamento do
ofício requisitório dentro do prazo legal
Decisão
agravada que determinou o sequestro de ativos financeiros
da devedora, autarquia estadual (UNESP), pelo BacenJud
Possibilidade
Exegese do art. 17, § 2o, da Lei no
10.259/01.
Não há nenhuma irregularidade na r. decisão agravada do
juízo "a quo", somente caberia à instância superior, a
revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou
abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso
sub judice - Ressalta-se, que no caso em tela o valor
principal é de R$ 16.564,99 e que o processo tramita desde
o ano de 2013 (fls. 17/19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168589-23.2020.8.26.0000 BOTUCATU VOTO No 18103 - ARG
3/6
Oposição ao julgamento virtual (fls. 80).
Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo envolvendo a UNESP e do E. STJ.
Decisão de 1o grau, mantida
Recurso de agravo de
instrumento da UNESP, improvido.
Trata-se de (confecção e expedição de ofício
requisitório contra a UNESP) movido por NEUSA MARIA ROSA em face da
UNESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO,
interpôs a UNESP/agravante o presente agravo de instrumento às fls. 1/10, contra
a r. decisão do juízo a quo copiada às fls. 11, que assim decidiu:
"Vistos. A insuficiência de recursos destinados ao pagamento das requisições de
pequeno valor, alegada pela entidade devedora não deve ser acolhida como
justificativa para a ausência de pagamento do ofício requisitório dentro do prazo
legal. Assim, com fundamento no art. 17, § 2o da Lei Federal no 10.259/2001,
determino o sequestro do montante devido, através do sistema Bacenjud. Intimem-
se. Botucatu, 02 de junho de 2020.".
Requer, a agravante UNESP, em síntese, seja dado
provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer e declarar a
impossibilidade da penhora de ativos financeiros em contas da Administração seja
direta ou indireta e determinando-se o pagamento por meio de competente
precatório, ou, ainda, determinando-se a suspensão da execução por motivo de
força maior representado pela pandemia pela qual passa o País (fls. 1/10).
Por
despacho
este
Relator
determinou
o
processamento do recurso de agravo de instrumento sem efeito suspensivo (fls.
78).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 80).
Contraminuta (fls. 84/87).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168589-23.2020.8.26.0000 BOTUCATU VOTO No 18103 - ARG
4/6
É O RELATÓRIO.
O recurso de agravo de instrumento da UNESP
não comporta provimento.
Quanto ao mérito, destaca-se, pois, a r. decisão
agravada (fls. 11), "ipsis litteris":
"Vistos. A insuficiência de recursos destinados ao
pagamento das requisições de pequeno valor,
alegada pela entidade devedora não deve ser
acolhida como justificativa para a ausência de
pagamento do ofício requisitório dentro do prazo
legal. Assim, com fundamento no art. 17, § 2o da Lei
Federal no 10.259/2001, determino o sequestro do
montante devido, através do sistema Bacenjud.
Intimem-se. Botucatu, 02 de junho de 2020.".
Diante disso, não há nenhuma irregularidade na r.
decisão agravada do juízo "a quo", somente caberia à instância superior, a revisão
quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que
não se vislumbram no caso sub judice.
Ademais, ressalta-se, que no caso em tela o valor
principal é de R$ 16.564,99 e que o processo tramita desde o ano de 2013
(fls. 17/19).
Com efeito, não efetuado o pagamento do valor
devido em 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da requisição, a legislação de
regência autoriza o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da r.
decisão, nos termos do artigo 17, § 2o, da Lei no 10.259/01, "in verbis":

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168589-23.2020.8.26.0000 BOTUCATU VOTO No 18103 - ARG
5/6
“Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia
certa, após o trânsito em julgado da decisão, o
pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias,
contados da entrega da requisição, por ordem do
Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência
mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do
Banco do Brasil, independentemente de precatório.
[...].
§ 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz
determinará o sequestro do numerário suficiente ao
cumprimento da decisão.”
Assim, havendo o descumprimento da requisição
judicial, a tese da impossibilidade de bloqueio de verbas públicas não prospera,
ante a necessidade de garantia de efetividade das decisões judiciais, sendo
perfeitamente possível o sequestro de verbas públicas.
Destaca-se ainda o posicionamento do E. STJ em
julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos:
“3. O prazo para pagamento de quantia certa
encartada na sentença judicial transitada em julgado,
mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60
(sessenta) dias contados da entrega da requisição,
por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa
sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o
Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente
ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2o,
da Lei 10.259/2001)” (REsp n o 1143677/RS, Rel.
Min. LUIZ FUX, j. 02.12.2009, DJe 4.2.2010).
Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168589-23.2020.8.26.0000 BOTUCATU VOTO No 18103 - ARG
6/6
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
DO OFÍCIO REQUISITÓRIO DENTRO DO PRAZO
LEGAL
Decisão agravada que determinou o
sequestro
de
ativos
financeiros
da
devedora,
autarquia estadual, pelo BacenJud Possibilidade
Art. 17, § 2o, da Lei no 10.259/01 Devedora que não
efetuou o pagamento do ofício requisitório dentro do
prazo legal Precedente C. STJ - Decisão agravada
mantida Recurso não provido." (TJSP; Agravo de
Instrumento
no
2154514-76.2020.8.26.0000,
da
Comarca de Botucatu, em que é agravante
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA FILHO - UNESP; Relator: PONTE NETO;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020). Grifos
nossos.
Por fim, a r. decisão às fls. 11 proferida pelo
eminente magistrado doutor Fabio Fernandes Lima, merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
agravo de instrumento da UNESP, destarte, mantendo-se a r. decisão
agravada tal como lançada.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator